Tribunal: TJDFT
Processo: 0717873-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA RESIDENTE FORA DO DISTRITO FEDERAL. VALE-TRANSPORTE. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS. ILEGALIDADE. DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO DO SERVIDOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões.
2. Pretensão inicial declaratória do direito de a requerente receber o benefício do auxílio transporte sem a necessidade de apresentar os bilhetes das passagens, com condenação do réu a restabelecer o benefício e pagar os valores vencidos/vincendos da referida verba. Recurso interposto pela parte ré contra a sentença de procedência.
3. Nas razões recursais, o Distrito Federal alega que a autora, que é servidora dos quadros da Secretaria de Saúde, por residir fora do DF, deve manter seus dados cadastrais atualizados e que a exigência da apresentação dos bilhetes das passagens interestaduais está amparada na Portaria 124/2018 da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do DF.
4. A indenização do auxílio transporte devida aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal é regulamentada pelos artigos 107 a 110 da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Embora a norma disponha, em seu art. 107, que o benefício é destinado para o custeio parcial das despesas com transporte coletivo, inclusive interestadual, a jurisprudência se firmou no sentido de que o auxílio é devido ainda que o servidor utilize veículo próprio para o deslocamento residência x trabalho x residência.
5. Nos termos do art. 110 da LC 840/2011, a concessão do auxílio-transporte fica condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte, devendo manter seus dados cadastrais atualizados (§ 1o) e gozando a declaração de presunção de veracidade, sem prejuízo da fiscalização da administração pública e de eventual responsabilização administrativa, civil ou penal do servidor (§ 2o). Veja-se que a norma não condiciona o pagamento do benefício à apresentação dos bilhetes dos transportes utilizados, sendo ilegal tal exigência por ato administrativo do réu, inclusive porque a atualização dos dados cadastrais não significa que o servidor deverá apresentar os bilhetes mensalmente, como defende o réu.
6. Comprovado o local de domicílio da recorrida, além do preenchimento da declaração das despesas, a supressão do pagamento do benefício concedido à servidora mostra-se indevido, por violação ao princípio da legalidade (CF, art. 37). Precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a TR Acórdão n. 942114; 2a TR, Acórdão 1061788; 3a TR Acórdão n. 1049631.
7. Irretocável, pois, a sentença de procedência que declarou o direito da autora ao recebimento do auxílio-transporte mediante o preenchimento de declaração, sem necessidade de apresentação dos bilhetes, e condenou o Distrito Federal a pagar-lhe o importe relativo à rubrica auxílio transporte desde fevereiro/2018 (alusivo, logicamente, às datas em que efetivamente se deslocou para esta cidade, com o intuito de trabalhar) até junho de 2020, data em que houve a efetiva implementação da rubrica nos vencimentos da autora.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Condenado o recorrente nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).